Tribunal: TJMT
Processo: 0040232-94.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0040232-94.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - CPF: 011.245.271-09 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - CPF: 011.245.271-09 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (EMBARGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), MARCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 627.594.771-34 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N. 0040232-94.2013.8.11.0041

EMBARGANTE:
ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR

EMBARGADOS:
ENERILDO MOTTA RAMOS e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELVIS ANTÔNIO KLAUK JÚNIOR
contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer com Posterior Outorga de Escritura Definitiva c/c Preceito Cominatório e Lucros Cessantes n. 0040232-94.2013.8.11.0041, movida por
ENERILDO MOTTA RAMOS e outra.

O

Embargante aduz omissão quanto às provas documentais juntadas aos autos, especialmente quanto ao depoimento do Embargado na audiência de instrução e julgamento.

Ainda, alega omissão e contradição quanto ao resultado da diligência determinada pela Câmara Julgadora, para que fosse apresentado comprovante de quitação, pelo Embargado, das salas comerciais adquiridas.

No mais, utiliza-se dos Embargos para fins de pré-questionamento.

Contrarrazões, ID. 295328876, pelo desprovimento dos Embargos e condenação do Embargante às penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

Isso porque, foi expressamente consignado no acórdão que o contrato de compra e venda serve como prova da quitação, sendo dispensável, nesse caso, a juntada de recibos ou comprovantes de pagamento.

A conversão do julgamento em diligência, assim como a remessa do feito ao Núcleo de Conciliação, trata-se de meio ou mecanismo de solucionar a demanda, mas não necessariamente define os fins, ou seja, o julgamento meritório.

Ademais, sobre a suposta omissão quanto à análise das provas, é descabida, visto o depoimento do Embargado na audiência de instrução (ID. 177414163 e seguintes) apenas corrobora com a tese autoral, ou seja, de que o autor/Embargado comprou as salas comerciais e pagou R$400.000,00 à vista, em dinheiro, na presença de duas testemunhas (Ernesto e Pedro), servindo o contrato como prova da quitação.

Além disso, no referido depoimento o Embargado afirma que possuía firma de contabilidade, mas não de
factoring
, que não pagou taxas e impostos referentes às salas porque nunca esteve na posse das mesmas, que nunca emprestou dinheiro, mas sempre comprou imóveis, e, por fim, que as notas promissórias citadas pelo Embargante não guardam qualquer relação com a compra das salas comerciais.

Em resumo, as provas foram analisadas, e todas caminham à conclusão da improcedência da demanda, do desprovimento do apelo, e do não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Ademais, não conheço da manifestação ID. 298246383, por se tratar de inovação recursal.

Nessa senda, tem-se que o acórdão esgotou a matéria, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto ao Recorrente que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025